Tribunal: STJ
Processo: 1017754-09.2022.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980497 - SP(2025/0241488-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PARQUE SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: MAXWELL LADIR VIEIRA - MG088623
RICARDO FRANCO SANTOS - MG088926
FLÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS - MG100767
PEDRO SCUDELLARI FILHO - SP194574
GRAZIELA MARTIN DE FREITAS - SP236808
AGRAVADO
: ELIAS ALVES FEITOSA
ADVOGADOS
: MARCELO VIEIRA CAMARGO - SP214357
KEILA BERNARDINO RODRIGUES - SC069647
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
É inviável o conhecimento de matéria suscitada somente em
1.
sede de Agravo Interno, por configurar indevida inovação
recursal. Precedentes.
No caso, para alterar as conclusões contidas no
2.

decisum
acerca da comprovação da posse e do esbulho para fins de
procedência da ação, seria imprescindível a incursão no conjunto
fático e probatório dos autos, providência que atrai a Súmula 7 do
STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56476484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ddcfb3fb-b800-4de1-804c-b05d692a8b77

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ddcfb3fb-b800-4de1-804c-b05d692a8b77

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980497 - SP(2025/0241488-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PARQUE SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: MAXWELL LADIR VIEIRA - MG088623
RICARDO FRANCO SANTOS - MG088926
FLÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS - MG100767
PEDRO SCUDELLARI FILHO - SP194574
GRAZIELA MARTIN DE FREITAS - SP236808
AGRAVADO
: ELIAS ALVES FEITOSA
ADVOGADOS
: MARCELO VIEIRA CAMARGO - SP214357
KEILA BERNARDINO RODRIGUES - SC069647
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
É inviável o conhecimento de matéria suscitada somente em
1.
sede de Agravo Interno, por configurar indevida inovação
recursal. Precedentes.
No caso, para alterar as conclusões contidas no
2.

decisum
acerca da comprovação da posse e do esbulho para fins de
procedência da ação, seria imprescindível a incursão no conjunto
fático e probatório dos autos, providência que atrai a Súmula 7 do
STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
PARQUE SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de
decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56118653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:31
Código de Controle do Documento: 3465c720-4d33-43b9-8df6-ceba47545d22

O aludido apelo extremo, fundado nas alíneas a e c do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fls. 383, e-STJ):

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUTOR POSSE SOBRE O IMÓVEL -
NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO PRETÉRITO - INTELIGÊNCIA DO
DO CPC - LITÍGIO - NATUREZA POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA
ART. 561
- RÉU - POSSE - DEMONSTRAÇÃO - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 419-422, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 390-402, e-STJ), a parte recorrente
sustentou violação aos 1.200, 1.201 e 1.208 do Código Civil, alegando ter comprovado
o esbulho, bem como que a posse dos recorridos seria clandestina, sem justo título e
que não se comprovou posse de boa-fé, não podendo gerar efeitos possessórios.
Apontou, ainda, divergência jurisprudencial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 427-431, e-STJ.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 432-434, e-STJ), o que ensejou o manejo do presente agravo (fls.
437-442, e-STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 460-463), negou-se provimento ao
recurso especial em razão da incidência da
.
Súmula 7/STJ
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 467-478), a ora agravante combate o
óbice supracitado e alega afronta aos artigos 389, 393, 418 e 419 e 884 do Código
Civil, Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e
o do Código de Defesa
Art. 7
do Consumidor.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA56118653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:31
Código de Controle do Documento: 3465c720-4d33-43b9-8df6-ceba47545d22

Incialmente, cumpre destacar que a violação aos artigos 389, 393, 418 e
1.
419 e 884 do Código Civil, 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e
o do
Art. 7
Código de Defesa do Consumidor foi suscitada somente nas razões do agravo interno,
circunstância que inviabiliza sua análise, pois caracterizada a inovação recursal.
A propósito, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 1.022 E 489, § 1o, INCISOS III E IV, DO CPC DE 2015. NÃO
OCORRÊNCIA. ARTIGOS 344 E 443, INCISO II, DO CPC DE 2015; 186 E 927,
DO CC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. APLICAÇÃO
DA
. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA N. 284/STF
EXAME. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. "Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal".
(EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1059215/RS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
5.
25/06/2019,
01/07/2019)
Agravo interno não provido. (AgInt no
, Rel. Ministro LUIS
AREsp 1803763/ES
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
31/05/2021,
07/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO SIGNIFICATIVO NA ENTREGA DO BEM.
DANOS
MORAIS.
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
. ÓBICE QUE TAMBÉM INVIABILIZA O CONHECIMENTO DA
SÚMULA 7/STJ
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
(...)
4. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar
tese que não foi aventada no momento da interposição do recurso
especial, motivo pelo qual não é possível conhecer da pretensão de
minoração do quantum indenizatório.
(...)
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1763536/MG
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
18/05/2021,
24/05/2021)

2. Outrossim, não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice
da
à pretensão recursal relativa aos arts. 1.200, 1.201 e 1.208 do
Súmula 7/STJ
Código Civil.
No caso, o Tribunal de origem, soberano na apreciação das provas dos
autos, concluiu que o autor não comprovou o exercício regular da posse, apenas da
propriedade. Confira-se o que constou do acórdão recorrido (e-STJ, fl. 384-385):

A autora expõe que é proprietária do imóvel da Rua Pedro Fernandes da Silva,
lote 7, da quadra EO, do loteamento denominado Parque São Bento, bairro da
Documento eletrônico VDA56118653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:31
Código de Controle do Documento: 3465c720-4d33-43b9-8df6-ceba47545d22

Cruz de Ferro, com área de 250m2, matrícula no 45.748 (fls. 2). O pagamento do
IPTU (fls.
), isoladamente, é inapto a demonstrar a posse. Não reflete o
38/39
efetivo exercício dos poderes inerentes à propriedade, como usar e gozar da
coisa.
Reza o
do Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que tem
art. 1.196
de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade.
A autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do
direito (art. 373, I, do CPC).
Por sua vez, o réu comprovou a aquisição de forma onerosa em 7.12.2020.
Juntou o contrato de compra e venda (fls.
). No local edificou uma
83/87
casa (fls. 71), fato confirmado pelas testemunhas Adison e Clóvis (fls.
e
). O vendedor Cyro Augusto Motta, que transmitiu o
255/258
259/261
imóvel ao réu, figurou como compromissário principal no cadastro
imobiliário do IPTU, e o compromissário anterior Marcos Aparecido
Romano Júnior, ao menos desde 2017, o que afasta o argumento da autora
da clandestinidade da posse (fls.
). O réu também colacionou
105/112
comprovantes de pagamento do serviço de energia elétrica e de água e
A despeito da rescisão da venda efetuada a Maria
esgoto (fls.
).
115/117
Bezerra no processo no 0000651.60.2009.8.26.0602, o próprio autor declara na
inicial que somente teve ciência do suposto esbulho em novembro de 2021,
indicativo de que não exercia a posse, assertiva confirmada pela testemunha
Renato Henrique de Souza que declarou que somente após a rescisão
contratual é que o autor, por intermédio de prepostos, foi verificar a situação do
bem (fls.
).
253/254 O autor não comprovou o exercício regular da posse,
apenas da propriedade.
Descumpriu o
do CPC:
art. 561
Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado
pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse,
embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de
reintegração.
Não se pode confundir domínio, que enseja pretensão petitória, com posse, que
possibilita a ação em comento. Independentemente de quem figure como
proprietário, não há prova do direito pretendido pelo autor (art. 1.210, § 2o, do
Código Civil).

Nesse contexto, para alterar as conclusões contidas no
acerca da
decisum
comprovação da posse e do esbulho para fins de procedência da ação, seria
imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que
atrai a Súmula 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO.
REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE. ALEGAÇÃO
DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA56118653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:31
Código de Controle do Documento: 3465c720-4d33-43b9-8df6-ceba47545d22

4. A revisão de matéria - prática de esbulho pelo réu da ação de
reintegração de posse - que demanda o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, não pode ser feita na via especial, diante do óbice da
Súmula 7 deste Tribunal.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1288260/SP
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
14/08/2018,
05/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 535
CPC/73.
NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE ESBULHO
OU TURBAÇÃO DA POSSE E DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
No presente caso, a convicção a que chegou o Tribunal local acerca da
ausência de comprovação da ocorrência de esbulho ou turbação da posse
do réu, ora recorrente, bem como da litigância de má-fé da parte autora,
decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da
pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte,
obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula
desta Corte.
Agravo interno não provido.
(AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 786.216/SP
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2017,
16/03/2017)

2. Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS.
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO

SÚMULA
7/STJ
COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 do
STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
constitucional.
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
AREsp 834.644/DF
em
DJe
17/03/2016,
12/04/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ
PREJUDICADO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação de indenização por danos
materiais e morais. 2. O reexame de fatos e provas não é possível na via
especial, devido ao óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. A incidência da Súmula
4.
7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
Documento eletrônico VDA56118653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:31
Código de Controle do Documento: 3465c720-4d33-43b9-8df6-ceba47545d22

Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1423333/SC
julgado em
DJe
29/04/2019,
02/05/2019)

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56118653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:31
Código de Controle do Documento: 3465c720-4d33-43b9-8df6-ceba47545d22

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.497 / SP
Número Registro: 2025/0241488-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10177540920228260602
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PARQUE SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : MAXWELL LADIR VIEIRA - MG088623
RICARDO FRANCO SANTOS - MG088926
FLÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS - MG100767
PEDRO SCUDELLARI FILHO - SP194574
GRAZIELA MARTIN DE FREITAS - SP236808
AGRAVADO
: ELIAS ALVES FEITOSA
ADVOGADOS : MARCELO VIEIRA CAMARGO - SP214357
KEILA BERNARDINO RODRIGUES - SC069647
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PARQUE SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : MAXWELL LADIR VIEIRA - MG088623
RICARDO FRANCO SANTOS - MG088926
FLÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS - MG100767
Documento eletrônico VDA56428604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:24
Código de Controle do Documento: 3a3f7297-39a7-49db-b827-3d46c2593caf

PEDRO SCUDELLARI FILHO - SP194574
GRAZIELA MARTIN DE FREITAS - SP236808
AGRAVADO
: ELIAS ALVES FEITOSA
ADVOGADOS : MARCELO VIEIRA CAMARGO - SP214357
KEILA BERNARDINO RODRIGUES - SC069647
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:24
Código de Controle do Documento: 3a3f7297-39a7-49db-b827-3d46c2593caf